Tribunal: TJPA
Processo: 0803856-83.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6127 - Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803856-83.2016.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IZABELLI DA CONCEICAO DE SOUZA VILHENA, YOLANDA DE SOUZA VILHENA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ AFASTADA. PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC Nº 41/2003, MAS APOSENTADO EM DATA ANTERIOR AO SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE. PRECEDENTE DO STF. RE 603.580, TEMA 396. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a irresignação acerca do afastamento da paridade de proventos, sob o fundamento da necessidade de aplicação da EC nº 41/2003.

2 –
O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 603.580, Tema 396, que definiu que os pensionistas de servidor aposentado, falecido após a Emenda Constitucional nº 41/2003, têm direito à paridade com servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º, da EC nº 47/2005.

3 –
Destaco que não é possível confundir paridade com integralidade. A paridade garante ao beneficiário que os reajustes ou revisões sejam efetuados na mesma proporção e na mesma data de remuneração dos servidores ativos. Já a integralidade diz respeito a totalidade da remuneração, com concessão igual ao dos proventos do servidor falecido.

4 –
Ao caso se aplica a regra de transição trazida no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, que garante a paridade de proventos, tendo laborado corretamente o Douto Magistrado
a quo
ao determinar a atualização do valor da pensão por morte recebida em paridade com os critérios de reajuste do pessoal da ativa, sem integralidade.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Izabelli da Conceição de Souza Vilhena e Yolanda de Souza Vilhena.

Da inicial se verifica que as autoras são beneficiárias de pensão por morte desde junho de 2015, recebendo a totalidade de R$15.709,00 (quinze mil, setecentos e nove reais) por serem dependentes do falecido Promotor de Justiça Miguel Lobato de Vilhena. Relataram que o valor da remuneração, se o de cujus estivesse vivo e em atividade, seria de R$28.338,13 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e oito reais, e treze centavos) e que a redução foi dada de forma equivocada, aplicando a Emenda Constitucional 41/2003, sem considerar que o servidor fora aposentado em 1992.

Afirmam que fazem jus ao percebimento integral dos proventos, observados os descontos obrigatórios do FINANPREV e imposto de renda, sendo-lhes devida a quantia mensal de R$19.419,28 (dezenove mil, quatrocentos e dezenove reais, e vinte e oito centavos). Requereram o pagamento de valores retroativos e o restabelecimento dos proventos em valor integral.

A tutela de urgência fora indeferida.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o IGEPREV a atualizar o valor da pensão por morte recebida em paridade com os critérios de reajuste do pessoal da ativa, sem integralidade, excluindo o Estado do Pará do polo passivo da demanda.

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, a necessidade de o Estado do Pará permanecer como litisconsorte passivo necessário. No mérito, aduz que deve ser aplicada a EC 41/2003 ao caso, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, considerando que o óbito ocorreu em 2015. Aduz, também, que é necessária a aplicação do teto do regime geral e que somente antes da edição da EC 41/2003 os benefícios previdenciários eram concedidos em observância à paridade com os valores recebidos pelos servidores em atividade. Requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, as apeladas requereram o julgamento desprovido do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente, o apelante aduz a necessidade de incluir o Estado do Pará como litisconsorte passivo nos autos, no entanto, a preliminar não merece prosperar, tendo em vista que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará é autarquia criada por meio da descentralização administrativa, com fundamento no art. 60, da Lei Complementar nº 39/2002, sendo possuidora de personalidade jurídica própria, dotação orçamentária, patrimonial e administrativa para esta finalidade, não sendo necessária, portanto, a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da demanda.

Acerca disto
:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADA. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO REQUERIDO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. MILITAR.AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. I- Preliminar:
Desnecessidade do Estado do Pará compor a lide como litisconsorte passivo necessário: o IGEPREV pode ser responsabilizado individualmente perante terceiros, pois, conforme o art. 60 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, o ente goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. Preliminar rejeitada.
II- Preliminar: Legitimidade passiva do Apelante: Segundo o art. 2º da Lei nº 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada. (...) Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00162852320138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/06/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/06/2018)

Deste modo, rejeito a preliminar arguida. Passo a analisar o mérito,

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão do benefício previdenciário deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do fato gerador por força da aplicação do princípio
tempus regit actum
.

O apelante afirma que em decorrência deste princípio deve ser aplicada a Emenda Constitucional nº 41/2003, considerando que, o fato gerador da pensão por morte, qual seja, o falecimento do servidor, ocorreu em data posterior a entrada em vigor da referida emenda. No entanto, ao caso se aplica a regra de transição trazida no art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005, que garante a paridade de proventos.

A Emenda Constitucional nº 41/2003 superou a questão da paridade de proventos aos servidores aposentados a partir da sua entrada em vigor, sendo mantida a paridade, como exceção, àqueles com situação de aposentação anteriores a sua publicação (31 de dezembro de 2003).

A matéria já foi bastante debatida e está pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 603.580, Tema 396, que definiu que os pensionistas de servidor aposentado, falecido após a Emenda Constitucional nº 41/2003, têm direito à paridade com servidores da ativa para reajuste ou revisão de benefícios. Vejamos a tese fixada:

“
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade
(EC 41/2003, art. 7º),
caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade
(CF, art. 40, § 7º, inciso I).”

Importante destacar que não se pode confundir paridade com integralidade. A paridade garante ao beneficiário que os reajustes ou revisões sejam efetuados na mesma proporção e na mesma data de remuneração dos servidores ativos. Já a integralidade diz respeito a totalidade da remuneração, com concessão igual ao dos proventos do servidor falecido.

Nota-se, portanto, que não há como falar em integralidade no presente caso. Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PENSÃO POR MORTE. PARIDADE COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATIVA.
PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. MÉRITO.
PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE, UMA VEZ QUE A HIPÓTESE SE ENQUADRA NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. PRECEDENTE DO STF.
PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Preliminares de prescrição e de impossibilidade jurídica do pedido afastadas. Mérito. Por regra, a pensão por morte é regida pela norma em vigor à data do óbito do servidor (tempus regit actum
). Na espécie, verifica-se que o ex-servidor ingressou no serviço público antes do advento da E.C. 20/1998; faleceu após a promulgação da EC nº 41/2003, tendo cumprido os requisitos previstos no art. 3º, da EC nº 47/2005. Impetrante que possui direito à paridade com os ativos, inexistindo, contudo, direito à integralidade. Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral 603.580, julgado em 20/05/2015, fixou a tese nos seguintes termos: "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade
( CF, art. 40, § 7º, inciso I)". 6. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJ-BA - AGR: 00036574220178050000 50000, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Seção

Cível de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSO POR MORTE. EQUIVALÊNCIA AO VENCIMENTO DO SERVIDOR QUANDO EM ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 280 E 283. DECISO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, DOIS DOS QUAIS PERMANECEM INATACADOS. ÓBICE DA SÚMULA STF 283. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Adoção de quatro fundamentos inviabilizadores da apreciação do recurso extraordinário, com irresignação da parte agravante somente quanto a dois deles. Incidência da Súmula STF 283.
2. O Supremo Tribunal Federal entende que a pensão por morte devida à viúva de servidor público deverá corresponder ao valor da respectiva remuneração do falecido quando em atividade. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI 764754 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/06/2011, DJe-149 DIVULG 03-08-2011 PUBLIC 04-08-2011 EMENT VOL-02559-03 PP-00428).

E mais:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇO DE MANDADO DE SEGURANÇA DECISO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇO CÍVEL MANUTENÇO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS. 1.
A agravada é pensionista de servidor público estadual falecido no ano de 1998, quando passou a aferir pensão em valor inferior ao que faria jus o de cujus caso estivesse vivo, com desrespeito ao art. 40, §5º, da Constituição Federal.
2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para o pagamento integral da pensão. 3. O agravante alega a legalidade do desconto mediante aplicação da Lei nº. 5.301/85. 4. Sentença confirmatória da medida liminar concedendo a segurança e determinando o pagamento de cem por cento da remuneração do ex-segurado. 5.
O IGEPREV interpôs apelação requerendo efeito suspensivo ao recurso e afirmando que a composição da pensão em setenta por cento do salário de contribuição decorre da Lei nº. 5.011/81, vigente à época do fato gerador da pensão, com aplicação dos arts. 195, §5º e 5º, XXXVI, da CF, em conformidade ao art. 40, §7º, da CF, após alterações introduzidas pela EC 20/98.
6. Decisão monocrática de conhecimento e improvimento do recurso. 7. Agravo interno alegando a inexistência de consolidação jurisprudencial e a necessidade de aplicação do art. 27 e seu parágrafo único da Lei n.º. 5.011/1981. 8.
Acórdão mantendo a integralidade do pagamento com ratificação das fundamentações expostas nas decisões anteriores e acrescentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal dando guarida às recentes modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas
. 9. Recurso conhecido e totalmente improvido.” (TJPA - ACÓRDO N. 93.875. AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL Nº. 2010.3.016450-7. RELATORA:Desa. LUZIA NADJA GUIMARES NASCIMENTO. COMARCA:BELÉM).

No mais, em que pese o apelante tomar como base a jurisprudência previdenciária envolvendo o INSS, cumpre salientar que os julgados não correspondem ao caso concreto, de modo que, conforme demonstrado nos fundamentos acima, no caso vertente há de prevalecer os fundamentos constantes da sentença atacada, pelo que esta não merece reforma.

Em relação aos juros e à correção monetária, eles foram corretamente fixados, nos moldes do tema 810 do STF.

Por fim, inviável se faz o afastamento da condenação em honorários advocatícios fixados em percentual mínimo, de modo que a sentença não merece ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023